Tribunal: STJ
Processo: 5386843-24.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770225 - GO
(2024/0390701-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
EMBARGADO
: SOTER SOCIEDADE TECNICA DE ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: LIVIA SANCHES SANCIO - RJ180271
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
GEORGES GHABI HAJJ - RJ232969
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que não conheceu do agravo interno em
virtude da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ,
não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de
agravo interno ou de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49892749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 6ccf3a16-6485-466b-9f2d-69924f248392

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/08/2025
25/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49892749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 6ccf3a16-6485-466b-9f2d-69924f248392

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770225 - GO
(2024/0390701-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
EMBARGADO
: SOTER SOCIEDADE TECNICA DE ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: LIVIA SANCHES SANCIO - RJ180271
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
GEORGES GHABI HAJJ - RJ232969
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que não conheceu do agravo interno em
virtude da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ,
não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de
agravo interno ou de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49628437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:09
Código de Controle do Documento: 0e126719-6520-498a-ab39-8a89ebac90fb

Trata-se de embargos de declaração opostos por CELG DISTRIBUIÇÃO S.
A. (CELG D), atual denominação de EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A., contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou, de forma fundamentada, a incidência das Súmulas n.
s 7 do STJ e 282 do STF. Inobservância ao art. 1.021, § 1o, do NCPC
e incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido (e-STJ, fls. 1.066/1.067).

Nas razões do presente inconformismo, alegou omissão pela ausência de
majoração dos honorários no agravo interno.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 1.083-1.088).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC.
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC,
ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito, confiram-se os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe
– sem
19/5/2016
24/5/2016
destaque no original)

Documento eletrônico VDA49628437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:09
Código de Controle do Documento: 0e126719-6520-498a-ab39-8a89ebac90fb

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
.
REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe
– sem
19/5/2016
27/5/2016
destaques no original)

O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso, contraditório nem tampouco
apresentou erro material, tendo concluído que o agravo interno não teria impugnado as
razões da decisão agravada, pois não teria infirmado devidamente o entendimento de
que o agravo em recurso especial não impugnou os fundamentos da incidência das
Súmulas n. 7 do STJ e 282 do STF, incidindo a Súmula n. 182 do STJ.
Quanto à alegação de ser cabível a majoração dos honorários advocatícios,
em virtude do não provimento do agravo interno interposto, a Segunda Seção desta
Corte fixou o posicionamento de não ser cabível a majoração dos honorários recursais
no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração.
Confira-se o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA
DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS
AUTORAIS.
ILÍCITO
EXTRACONTRATUAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de divergência não podem ser admitidos quando
inexistente
semelhança
fático-processual
entre
os
arestos
confrontados.
2. No caso, a TERCEIRA TURMA apreciou controvérsia sobre a
prescrição envolvendo violação extracontratual de direitos autorais.
O paradigma (REsp n. 1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão
relativa ao prazo prescricional para execução de multa cominatória,
Documento eletrônico VDA49628437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:09
Código de Controle do Documento: 0e126719-6520-498a-ab39-8a89ebac90fb

por descumprimento de decisão judicial que proibia o réu de executar
obra musical. Constata-se assim a diferença fático-processual entre
os julgados confrontados.
3. A jurisprudência de ambas as turmas que compõem esta
SEGUNDA SEÇÃO firmou-se no mesmo sentido do acórdão
embargado, segundo o qual é de 3 (três) anos, quando se discute
ilícito extracontratual, o prazo de prescrição relativo à pretensão
decorrente de afronta a direito autoral. Precedentes.
4. As exigências relativas à demonstração da divergência
jurisprudencial não foram modificadas pelo CPC/2015, nos termos do
seu art. 1.043, § 4o.
5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma
do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os
seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno
e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na
decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-
lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11
do art. 85 do CPC/2015.
7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso
especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante,
ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à
majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art.
85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado
deles não conhecer ou negar-lhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o
Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o
colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo
interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem
pública, que independe de provocação da parte, não se verificando
reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base
no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação
dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo.
10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado
para a majoração dos honorários na instância recursal, que será
considerado, no entanto, para quantificação de tal verba.
11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais
arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada.
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Segunda Seção, j.
, DJe

sem
9/8/2017
19/10/2017 –
destaque no original)

De igual forma, veja-se o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO
DO
RECURSO.
Documento eletrônico VDA49628437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:09
Código de Controle do Documento: 0e126719-6520-498a-ab39-8a89ebac90fb

IMPOSSIBILIDADE. 2. MULTA. ART. 1.026, § 2o, NCPC. NÃO
CABIMENTO. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM
AGRAVO
INTERNO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
4.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade
de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade,
contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
2. Não identificado o caráter protelatório dos aclaratórios, ou o abuso
em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
3. Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ,
não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento
de agravo interno ou de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.079.026/ES, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
)
9/3/2020
13/3/2020

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.

Documento eletrônico VDA49628437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:09
Código de Controle do Documento: 0e126719-6520-498a-ab39-8a89ebac90fb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.770.225 / GO
Número Registro: 2024/0390701-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
538684324 53868432420208090051
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOTER SOCIEDADE TECNICA DE ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS : LIVIA SANCHES SANCIO - RJ180271
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
GEORGES GHABI HAJJ - RJ232969
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
AGRAVADO
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49866798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:45:46
Código de Controle do Documento: 89a149a5-ae6f-41ea-888f-ad1337a4c4f5

EMBARGANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
EMBARGADO : SOTER SOCIEDADE TECNICA DE ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: LIVIA SANCHES SANCIO - RJ180271
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
GEORGES GHABI HAJJ - RJ232969
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:45:46
Código de Controle do Documento: 89a149a5-ae6f-41ea-888f-ad1337a4c4f5